Tribunal: TJMT
Processo: 1045090-60.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045090-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), MAYCON MENDES SILVA - CPF: 752.185.421-72 (PACIENTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (IMPETRANTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática, em tese, do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da prisão, condições pessoais favoráveis, afronta aos princípios da contemporaneidade, homogeneidade, dignidade da pessoa humana e isonomia, e pleiteou a substituição da prisão por medidas cautelares ou, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) analisar se as condições pessoais do paciente autorizam a concessão da liberdade provisória; (iii) avaliar a existência de afronta aos princípios da contemporaneidade, homogeneidade e dignidade da pessoa humana; (iv) examinar eventual violação ao princípio da isonomia; (v) verificar a adequação da prisão preventiva à luz da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e na gravidade concreta dos fatos, especialmente diante da apreensão de armamento significativo com o paciente.

4. A reiteração delitiva específica, evidenciada por condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza, legitima a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e prevenir novas práticas criminosas.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e filhos menores, não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

6. A alegada afronta ao princípio da contemporaneidade não se verifica, pois, a decisão demonstra a atualidade do risco à ordem pública, sendo irrelevante o intervalo de tempo entre o fato e a decretação da prisão.

7. O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva, pois esta possui natureza cautelar e visa garantir a ordem pública, independentemente do regime de eventual pena futura.

8. A prisão preventiva não afronta a dignidade da pessoa humana nem configura antecipação de pena quando está alicerçada em fundamentos concretos e idôneos.

9. Não há identidade fático-jurídica entre o presente caso e o HC nº 1038692-97.2025.8.11.0000, invocado pela defesa, sendo inaplicável o princípio da isonomia diante da ausência de similitude entre os casos.

10. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas e insuficientes, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade dos fatos imputados ao paciente.

IV. Dispositivo

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A presença de reiteração delitiva específica justifica, por si só, a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A prisão preventiva não exige imediatismo cronológico, mas atualidade do risco no momento da decisão.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
.

4. O princípio da isonomia exige identidade fático-jurídica entre os casos, o que não se verifica na hipótese.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §1º; 312; 313, I; 319. Lei nº 10.826/2003, arts. 12,
caput
; 16,
caput
e §1º, IV. CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 107122/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.05.2011, DJe-146; TJMT, N.U 1012105-14.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 30.07.2020; TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 21.03.2025; TJMT, N.U 1042388-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 20.12.2025; TJMT, N.U 1031824-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 10.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1045090-60.2025.8.11.0000

PACIENTE: MAYCON MENDES SILVA
IMPETRANTE: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maycon Mendes Silva
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do incidente nº 1031767-40.2025.8.11.0015, manteve a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (id. 217176066 – APF nº 1031767-40.2025.8.11.0015).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
a decisão que manteve a prisão preventiva é genérica e carece de fundamentação idônea,
2)
o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e quatro filhos menores,
3)
a prisão viola os princípios da contemporaneidade, homogeneidade e dignidade da pessoa humana,
4)
há afronta ao princípio da isonomia, pois situação idêntica resultou em liberdade concedida no HC nº 1038692-97.2025.8.11.0000, e
5)
as medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam suficientes para substituir a prisão.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas ou, subsidiariamente, convertida em prisão domiciliar (id. 335916894).

O pedido liminar foi indeferido (id. 336131398).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 337575857).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Élio Américo (id. 340233370).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Na hipótese dos autos, tem-se que foi deferida a busca e apreensão na residência do paciente, após representação pela autoridade policial
“visando à apreensão do veículo GM/Chevrolet Silverado, placa RYY-0J87, aparelhos celulares e armas de fogo supostamente utilizados na prática delitiva”
, ocasião na qual o juízo singular resumiu que:

“(...) na data de 10/10/2025, na cidade de Sinop, ANDERSON TIAGO DA SILVA LIMA, teria realizado o financiamento da CAMINHONETE I/CHEV SILVERADO HC, PLACA RYY0J87, a adquirindo em seu nome mas a teria repassado para seu amigo BRUNO PEREZ realizar a venda e repassar os recursos para a vítima quitar o financiamento.

Todavia, BRUNO PEREZ teria entrado em uma espiral de dívidas e aplicado diversos golpes e estelionatos em diversas pessoas, pego dinheiro emprestado e não conseguia quitar as suas obrigações financeiras com seus credores.

Com isso, BRUNO PEREZ estava na posse da I/CHEV SILVERADO HC, PLACA RYY-0J87, quando, em tese, MAYCON MENDES SILVA, acompanhado de criminoso ainda desconhecido, mediante violência e grave ameaça com uso de armas de fogo o teria ameaçado para fazê-lo entregar o veículo I/CHEV SILVERADO HC, PLACA RYY-0J87, para saudar suposta dívida.

Com efeito, de posse de tal veículo MAYCON MENDES SILVA o teria escondido em lugar desconhecido e, a partir de então, passou a exigir valores ao então ANDERSON TIAGO DA SILVA LIMA para que pudesse reaver o bem, assim como o ameaçou caso denunciasse. (...).

Deste modo, postulou a Autoridade Policial pela autorização para busca e apreensão domiciliar nos endereços do suspeito MAYCON MENDES SILVA, em razão de ter sido apontando como sendo a pessoa que, supostamente, teria arrebatado o veículo I/CHEV SILVERADO HC, PLACA RYY-0J87 e o escondido a fim de reaver dívidas, assim como exigindo valores para que o proprietário o revesse, configurando, em tese, o delito de extorsão, em apuração, sendo que tal medida visa localizar o veículo extorquido e, ainda, apreender a eventuais provas e aparelhos celulares que possam ter relação com os delitos em investigação.

Dessa forma, havendo razões fundadas que autorizem descobrir objetos necessários à prova de infração penal e visando apreender coisas achadas ou obtidas por meios ilícitos, a busca e apreensão domiciliar, embasada notadamente no disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe, nos endereços informados pela autoridade policial, a fim de que se localize o veículo extorquido, a arma utilizada na infração penal, celulares e tudo aquilo que guarde pertinência com a investigação do delito em referência. (...).”
(id. 215137944 – autos nº 1031767-40.2025.8.11.0015)

No dia 14.11.2025 foi realizada a busca policial, sendo que, dentre os itens apreendidos, a equipe policial apreendeu duas pistolas Taurus, sendo uma delas com número de série 42351, 60 (sessenta) munições calibre .380, 16 (dezesseis) munições calibre 9mm e 4 (quatro) carregadores de pistola (215137956 – autos nº 1031767-40.2025.8.11.0015).

Em vista disso, no dia 15.11.2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (id. 215133566 – autos nº 1031767-40.2025.8.11.0015).

Na audiência de custódia realizada em 15.11.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) No caso em tela, em relação a presença dos elementos objetivos necessários para que haja a decretação da prisão preventiva, não há qualquer dúvida, haja vista a existência de fortes indícios de que o autuado praticou o delito previsto no artigo 16 da Lei n. 11.826/2003.

Com efeito, os indícios suficientes de autoria decorrem dos elementos de prova acostados aos autos. Neste sentido o auto de prisão em flagrante delito, instruído com o boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de exame pericial criminal (laudo de eficiência), bem como pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão.

Registre-se que o autuado foi surpreendido pela equipe da Polícia Civil, durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, na posse de diversas armas e munições, incluindo duas pistolas municiadas, sendo uma cromada calibre 9mm e outra preta calibre .380, além de 76 munições e 04 carregadores de pistola, sendo que o laudo pericial concluiu pela eficiência das armas e munições.

Cumpre destacar que, a pena máxima do delito em comento ultrapassa quatro anos de reclusão, de forma que a segregação encontra amparo legal, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Além disso, denota-se do presente procedimento e certidão de antecedentes, que o autuado ostenta diversas passagens pela Justiça Criminal (Id. 215138326), inclusive possui condenação anterior pelo crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (autos n. 1014329-74.2020.8.11.0015), transitada em julgado em 30/06/2025 (Id. 215137125), evidenciando a reiteração delituosa pelo autuado.

Outrossim, embora não se trate de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não é suficiente para resguardar a ordem pública, pois o estado de preocupação e insegurança gerado pela liberdade dos indiciados colide com sua garantia constitucional de se verem livres e autoriza a decretação da custódia provisória, salvaguardando a ordem pública e evitando-se, assim, novas investidas criminosas por parte desses indivíduos. (...).”
(id. 215153496 – autos nº 1031767-40.2025.8.11.0015)

No dia 18.11.2025, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva (id. 215454212 – autos nº 1031767-40.2025.8.11.0015), ocasião na qual juntou uma guia de execução definitiva [ainda pendente de cumprimento], cuja condenação consiste justamente no crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto (id. 215457504 – autos nº 1031767-40.2025.8.11.0015).

Em decisão de 04.12.2025, o juízo singular manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Não obstante os argumentos despendidos pela nobre defesa técnica, entendo que a prisão merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos (ordem pública).

In casu, malgrado a Defesa sustente que a decisão seja genérica pelo simples fato de, em dados momentos, o juízo utilizar de termos “no plural”, como p. ex., indiciados, não prospera, tratando-se no caso em lume, de mero erro material, visto que nota-se que o decidum restou devidamente fundamentado, enfrentando todos os argumentos Defensivos [ora reiterados], consignando que a prisão se justificava ainda que o crime não tenha sido cometido mediante violência e grave ameaça, assim como mesmo que o flagranteado ostente condições subjetivas favoráveis, sobretudo em razão de o crime possuir pena máxima superior a quatro anos de reclusão e, também, pelo fato de possuir condenação com trânsito em julgado por crime da mesma natureza, evidenciando reiteração delitiva.

Conforme já devidamente salientado, denota-se que a manutenção da prisão está alicerçada nos requisitos legais autorizadores de tal medida, conforme determinado no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo o que se falar em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal.

Em relação à alegada ausência de contemporaneidade não se comprova, pois a permanência das medidas decorre de decisão fundamentada que visa a prevenir a reiteração delitiva, visto que o flagranteado, ora requerente, como dito ostenta condenação com trânsito em julgado por crime da mesma natureza, o que indica sua contumácia à vida criminosa, cuja reiteração evidentemente abala a ordem pública e, por si só, autoriza a decretação da medida extrema, nos termos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. (...).”

Nesse sentido, “é de se manter a segregação do acusado, se permanecer inalterada a situação fática original que motivou a manutenção da prisão cautelar. (STF - HC 107122 / PA - Relator: Min. Dias Toffoli - Primeira Turma - Julgamento: 03/05/2011 - DJe-146).”
(id. 217176066 – autos nº 1031767-40.2025.8.11.0015)

Distribuído o inquérito policial competente, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em 10.12.2025, dando o paciente
“como incurso nas disposições do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 [FATO 1], por duas vezes, artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 [FATO 2], e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 [FATO 3], na forma do artigo 70 do Código Penal”
(id. 217781712 – AP nº 1032266-24.2025.8.11.0015).

No dia 11.12.2025, o juízo singular recebeu a denúncia (id. 217847312 – AP nº 1032266-24.2025.8.11.0015).

Em 15.12.2025, o paciente foi pessoalmente citado e intimado (id. 218353568 – AP nº 1032266-24.2025.8.11.0015).

A decisão que manteve a prisão preventiva se mostra suficientemente fundamentada, especialmente na reiteração delitiva específica, uma vez que o paciente possui condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza (SEEU 2000884-93.2025.8.11.0015), revelando contumácia criminosa e risco concreto de reiteração, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, este E. TJMT já decidiu que:

“(...) 2. Inexiste violação ao art. 312 do CPP, se no decisum atacado via writ, houver demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, demonstrada por dados da sua vida pregressa, em que se notícia que integra o polo passivo de outras ações penais, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública; (...)”.
(N.U 1012105-14.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 30.07.2020).

Além disso, a defesa não comprovou, de forma idônea, que o paciente seja imprescindível aos cuidados dos filhos menores, inexistindo elementos que indiquem ser ele o único responsável por sua subsistência ou assistência, o que não autoriza a concessão de prisão domiciliar.

Por sua vez, a existência de condições pessoais favoráveis não constitui garantia automática de liberdade quando presentes elementos concretos que indiquem a necessidade da prisão preventiva.

Assim está disposto no Enunciado nº 43 da TCCR:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Noutro giro, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa proteger assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

Nesse sentido:

“(...) 5. O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. (...) c 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. (...)”
(TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.03.2025).

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem assentado que o requisito da contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com a exigência de imediatismo temporal entre o fato investigado e a decretação da custódia, mas, sim, com a demonstração da atualidade do risco à ordem pública no momento da decisão.

Assim, mesmo quando há lapso temporal entre os fatos e a medida cautelar, a prisão preventiva se mantém legítima se persistirem elementos concretos indicativos do
periculum libertatis
, especialmente em hipóteses de reiteração delitiva ou de crimes de natureza permanente, nos quais a situação de risco se protrai no tempo, conforme entendimento firmado por este E. Tribunal:

“(...) A contemporaneidade da medida cautelar exige atualidade do risco no momento da decretação, não imediatismo cronológico, sobretudo em delitos de natureza permanente. (...).”
(N.U 1042388-44.2025.8.11.0000, Des. Rel. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.12.2025).

“(...) A contemporaneidade da prisão preventiva afere-se pela atualidade do risco à ordem pública e não apenas pela data dos fatos anteriores. (...).”
(N.U 1041413-22.2025.8.11.0000, Des. Rel. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 19.12.2025)
.

No caso concreto, inexiste afronta ao princípio da contemporaneidade, porquanto a manutenção da prisão preventiva está lastreada em fundamentos atuais e concretos, notadamente na reiteração delitiva específica do paciente, evidenciada por condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza, bem como na apreensão recente de significativo arsenal bélico em sua posse.

Essas circunstâncias revelam risco presente e efetivo à ordem pública, apto a justificar a segregação cautelar, não se tratando de prisão fundada em fatos pretéritos esvaziados de atualidade, mas, ao contrário, em situação fática que permanece íntegra e inalterada desde a decretação da medida extrema.

Outrossim, não há afronta ao princípio da dignidade humana quando a decisão que decreta a prisão está bem fundamentada:

“(...) A prisão preventiva não afronta a presunção de inocência nem a dignidade da pessoa humana quando fundamentada em razões concretas, pois constitui medida cautelar e não pena antecipada. (...).”
(N.U 1031824-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.10.2025).

Quanto à alegada isonomia, a situação examinada no HC nº 1038692-97.2025.8.11.0000 não se confunde com destes autos.

Naquele
writ
, a ordem foi concedida em contexto fático e jurídico absolutamente distinto, envolvendo crime patrimonial (furto qualificado), sem apreensão de armamento, sem reiteração específica em delito da mesma natureza e com fundamento na ausência de
periculum libertatis
contemporâneo, bem como na existência de corréus em idêntica situação fático-processual que obtiveram a liberdade, circunstância inexistente no presente caso.

Aqui, diversamente, o paciente responde por crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, de natureza e gravidade próprias, tutelando bem jurídico diverso, qual seja, a segurança pública e a incolumidade coletiva, tendo sido apreendido em sua posse arsenal significativo, composto por armas de fogo de uso restrito, munições e carregadores, além de ostentar condenação transitada em julgado por crime da mesma espécie, circunstância que evidencia reiteração delitiva específica e risco concreto de novas investidas criminosas.

Não há, portanto, identidade fático-jurídica apta a autorizar a aplicação do princípio da isonomia, sendo certo que este somente incide quando demonstrada efetiva similitude entre as situações comparadas, o que não se verifica na hipótese.

Ao revés, a diversidade dos contextos inviabiliza qualquer pretensão de extensão automática de entendimento firmado em caso diverso.

Assim, inexistindo tratamento desigual entre situações equivalentes, mas, sim, distinção legítima fundada em elementos concretos do caso, afasta-se a alegada ofensa ao princípio da isonomia.

Diante desse cenário, não se mostram adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, revelando-se a custódia preventiva necessária e proporcional para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026